Tribunal: TJSP
Processo: 0000838-22.2021.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de progressão de regime. Exame criminológico determinado pelo juízo a quo. Realização que fica a critério do juiz da execução. Impossibilidade de análise quanto ao pleito da progressão, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.